Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-78.2013.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000318-78.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), R. P. CASTRO - CNPJ: 04.249.855/0001-01 (APELANTE), REINALDO PEREIRA CASTRO - CPF: 206.091.081-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Execução Fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinto o processo, sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a parte vencedora era assistida pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP), quando litiga
contra ente
público a que está vinculada.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.002 de repercussão geral, fixou a tese de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente público ao qual está vinculada, devendo tais verbas ser destinadas ao aperfeiçoamento da própria instituição.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também estabelece que, em casos de exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios são devidos quando essa resultar na extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando litiga
contra ente
público ao qual está vinculada. 2. Os honorários advocatícios devem ser destinados exclusivamente ao FUNADEP, vedado o rateio entre membros da instituição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3º, I; LC 80/1994; Resolução nº 55/2012; CF/1988,
arts
. 5º, 98, 134; ADCT, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005 (Tema nº 1.002); STJ, REsp 1646557.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que,
nos autos da Execução Fiscal nº
0000318-78.2013.8.11.0055
, ajuizad
a
pelo Estado de Mato Grosso contra R. P. CASTRO e
Reinaldo Pereira Castro
, acolheu a exceção de
pré
-executividade
o
posta e, por consequência, julgou extinto o executivo fiscal,
mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública Estadual.

A Apelante sustenta, nas razões recursais (Id.
234565201 - págs. 6/14
), que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento e execução das verbas sucumbenciais, conforme a LC 80/1994, destacando que as verbas são destinadas ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP), regulamentado pela Resolução nº 55/2012, e não diretamente aos membros da Defensoria.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais e a concessão da justiça gratuita.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de Id.
234565207
.

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso está isenta do pagamento de preparo, conforme o art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e o art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal. Anote-se.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública contra a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº
0000318-78.2013.8.11.0055
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra R. P. CASTRO e Reinaldo Pereira Castro,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta e, por consequência, julgou extinto o executivo fiscal
, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública Estadual.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria no julgamento do Tema nº 1.002, com repercussão geral, estabelecendo que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive quando litiga
contra ente
público ao qual está vinculada.

Cito o entendimento:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.
2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.
3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.
4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.
5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguintes teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/6/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
D
Je
-
s/
n
DIVULG

15-8-
2
023 PUBLIC

16-8-2023).

No caso, infere-se que a Fazenda Pública foi parte vencida, resultando na extinção do executivo fiscal, devendo, portanto, suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça também se manifesta nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré
-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária” (STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06.4.2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25.4.2017).

Desnecessárias maiores discussões quanto à necessidade de fixação dos honorários.

Passo, então, à fixação da verba honorária.

Como é sabido, os honorários advocatícios são regulados por meio do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que o percentual a ser aplicado varia de acordo com os ditames dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
[
g.n
].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) – OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado especificamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário N. 1140005/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002). 2. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de
pré
-executividade que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal. 3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil. 4. Recurso provido. (N.U 0002492-93.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

Considerando a baixa complexidade da causa, fixo o percentual de 10%, aplicado sobre o valor do proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde a
R$ 8.601,30, conforme CDA 20123155, anexada aos autos (Id. 234565199 - págs. 18/19).

Assim, fixo os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, a fim de reformar a sentença objurgada, tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024